Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 873.974.631-34 (AGRAVANTE), EVANDO JYMMY AMARAL BRAGANCA JUNIOR - CNPJ: 23.599.193/0001-44 (AGRAVADO), EVANDO JYMMY AMARAL BRAGANCA JUNIOR LTDA - CNPJ: 39.236.857/0001-40 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BALBINO - CPF: 298.058.139-91 (AGRAVADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MAMPRIM BALBINO - CPF: 969.210.211-49 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010582-93.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Rafael de Sousa Ribeiro

Agravados:
Evando Jymmy Amaral Bragança Jr Ltda., e Carlos Alberto Mamprim Balbino.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Para penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada por dívidas do sócio que a constituiu, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que demanda contraditório prévio, a fim de atingir o seu patrimônio em decorrência da medida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010582-93.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Rafael de Sousa Ribeiro

Agravados:
Evando Jymmy Amaral Bragança Jr Ltda. e Carlos Alberto Mamprim Balbino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rafael de Sousa Ribeiro
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de
Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no 1011500-71.2022.811.0041, aviado nos autos do

c
umprimento de sentença que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a
penhora eletrônica (“Sisbajud”) em face das empresas Evando Jymmy Amaral Bragança Junior – Me (“JYMMY BURGUER”) e Evando Jymmy Amaral Braganca Junior Ltda. (“JYMMY BURGUER GOIANIA”)
.

Inconformado, insurge-se sustentando que a probabilidade do direito esta evidenciada, pelo fato do executado Carlos Alberto Balbino ser sócio das empresas Jymmy Burguer e Jymmy Burguer Gyn, embora não conste formalmente no quadro societário, e por estar se esquivando do pagamento de dívidas e penhora de bens.

Diz que o agravado atua em vários processos trabalhistas como representante legal das citadas empresas, na condição de sócio, e pontua que foi condenado na ação de indenização por danos morais em 2007, cujo ressarcimento o agravante busca satisfazer sem sucesso, pelo fato de o agravado omitir bens.

Alega a existência de risco ao resultado útil do processo, fundado na possibilidade de dilapidação patrimonial e insolvência.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 130453680.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 130637157comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, acostada no Id n. 138621691, o agravado rechaça as razoes recursais, e pede pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010582-93.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Rafael de Sousa Ribeiro

Agravados:
Evando Jymmy Amaral Bragança Jr Ltda., e Carlos Alberto Mamprim Balbino.

V O T O

Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica aviada nos autos do Cumprimento de Sentença n
o 0011336-61.2001.811.0041,
em
que se executa decisão terminativa que condenou o agravado –Carlos Alberto Balbino, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora agravante.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a tutela provisória requestada para que fosse determinado o bloqueio
on line
dos ativos existentes em nome das empresas agravadas.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo,
vez que não evidenciados os requisitos da tutela provisória de urgência requestada, porquanto, a probabilidade do direito postulado é controverso, pois carece demonstração de que o executado, ora agravado, de fato é sócio das sociedades empresárias, cujo afastamento da autonomia patrimonial se pretende a fim de responsabilizá-la e atingir seus bens, por obrigações do sócio.

Destarte, segundo a Min. Nancy Andrigui, “
a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio
.” (REsp 1.236.916-RS)

Logo, ausente comprovação neste momento inicial do preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no §3o do art. 50 do CC, para desconsideração da personalidade jurídica inversa, que, nos termos do art. 135 do CPC, não dispensa contraditório prévio, deve ser mantida a decisão que indeferiu a constrição dos bens da sociedade, apenas, possível, ressalta-se, após afastada a autonomia patrimonial da entidade, que à luz da norma processual vigente, demanda prévio contraditório.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.

[...]

Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais.

Para penhorar bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo atingido em seu patrimônio em decorrência da medida”.
(STJ. 3a Turma. REsp 1.874.256-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 17.08.21)

O
periculum in mora
, também não se evidencia, pois como afirmado pelo togado singular, não há nos autos elementos que apontem a urgência da providencia pleiteada, que não se possa aguardar a instauração do contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022